Tribunal: TJDFT
Processo: 0000869-80.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ART. 1723, CC. DURAÇÃO. SAÍDA DO COMPANHEIRO DO LAR COMUM. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA E COM INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA APÓS SAÍDA. NÃO DEMONSTRADA. ART. 373, I DO CPC. DURAÇÃO DEMONSTRADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme inteligência do artigo 1.723 do Código Civil “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
2. Para caracterização da união estável é necessário que a parte prove que a relação havida era pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família. Precedentes.
2.1. In casu, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que após a saída do companheiro do lar comum, houve a continuidade do relacionamento de forma pública, contínua e com o objetivo de constituição de família, mostrando-se correta a sentença que reconheceu a união estável apenas em relação ao período efetivamente comprovado por meio do acervo probatório produzido nos autos.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.